Tribunal: TJSP
Processo: 1004249-87.2018.8.26.0505
Classe: Apelação Cível / Pensão
Órgão julgador: Maria Olívia Alves
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
APELAÇÕES – Ação condenatória – Pensão por morte – Companheira de ex-servidor público do Município de Ribeirão Pires – Sentença de parcial procedência – Pretensão de reforma – Impossibilidade – Inovação da matéria recursal quanto ao pedido alternativo formulado pela autora – Possibilidade de rateio do benefício entre companheira e cônjuge separada de fato – Precedentes – Recurso da

Ementa:
APELAÇÕES – Ação condenatória – Pensão por morte – Companheira de ex-servidor público do Município de Ribeirão Pires – Sentença de parcial procedência – Pretensão de reforma – Impossibilidade – Inovação da matéria recursal quanto ao pedido alternativo formulado pela autora – Possibilidade de rateio do benefício entre companheira e cônjuge separada de fato – Precedentes – Recurso da requerida não provido; Apelo da autora parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000190557
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004249-87.2018.8.26.0505, da Comarca de Ribeirão Pires, em que é apelante ELICE
SILVA DOS SANTOS, é apelada/apelante NAIZETE FAUSTINO LINS e Apelado
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE RIBEIRÃO PIRES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso da ré, e conheceram em parte do recurso da autora e, na parte conhecida,
negaram-lhe provimento. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SIDNEY ROMANO DOS
REIS (Presidente sem voto), EVARISTO DOS SANTOS E LEME DE CAMPOS.
São Paulo, 16 de março de 2020.
MARIA OLÍVIA ALVES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 30.471
Apelações no 1004249-87.2018.8.26.0505
Apelantes/Apeladas: Elice Silva dos Santos e Naizete Faustino Lins
Interessado: Instituto Municipal de Previdência de Ribeirão Pires - IMPRERP
Comarca: 2a Vara de Ribeirão Pires
Juiz: Dr. Sidnei Vieira da Silva
APELAÇÕES
Ação condenatória
Pensão por morte

Companheira de ex-servidor público do Município de Ribeirão
Pires Sentença de parcial procedência Pretensão de reforma
Impossibilidade Inovação da matéria recursal quanto ao pedido
alternativo formulado pela autora Possibilidade de rateio do
benefício entre companheira e cônjuge separada de fato

Precedentes
Recurso da requerida não provido; Apelo da
autora parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido.
Trata-se de ação condenatória ajuizada por Naizete Faustino Lins
em face do Instituto Municipal de Previdência de Ribeirão Pires IMPRERP e Elice
Silva dos Santos, com o objetivo de obter o recebimento de pensão por morte, em razão de
ser companheira de servidor público municipal falecido, cujo benefício foi instituído em
favor da cônjuge de quem o servidor estava separado de fato.
Conforme sentença de fls. 257/268, o pedido foi julgado
parcialmente procedente, para determinar que o IMPRERP promova, no prazo de 30
(trinta) dias, a implantação do benefício de pensão por morte do falecido segurado
Teotônio Silveira dos Santos, efetuando-se o rateio em 50% (cinquenta por cento) para a
corré Elice Silva dos Santos, condenadas a autora e a corré Elice ao pagamento de metade
das custas e despesas processuais, mais honorários advocatícios fixados em R$ 1.500,00, a
serem repartidos em um terço para cada um dos litigantes, respeitada a gratuidade de
justiça.
Inconformadas, apelam as partes.
A corré Elice Silva dos Santos alega, em síntese, que em momento
algum esteve separada de fato do de cujos, pois este jamais saiu de sua residência,
conforme se verifica da certidão de óbito. Afirma que não ficou comprovada a existência
de união estável entre a autora e o de cujo, mas apenas um relacionamento extraconjugal, o
qual, inclusive, era de seu conhecimento. Assevera que tal situação ficou comprovada nos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
autos do processo movido contra o INSS, em que lhe foi reconhecido o direito ao
recebimento do benefício (fls. 273/283).
A autora, por sua vez, pugna para que o benefício lhe seja
concedido em sua totalidade. Alternativamente, quanto ao benefício do INSS e do
IMPRERP, pleiteia que “o valor das duas pensões seja somado e dividido igualmente” (fls.
286/291).
Foram apresentadas respostas (fls. 296/300 e fls. 307/312).
Instada a se manifestar sobre eventual inovação da matéria recursal,
a autora apresentou a petição de fls. 329/330.
É o relatório.
De início, observa-se que o pedido alternativo formulado pela
autora não foi deduzido em primeiro grau e não houve qualquer pronunciamento judicial a
respeito.
Portanto, uma vez que se trata de evidente inovação da matéria
recursal, o apelo não pode ser conhecido nessa parte.
Assim, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do
recurso da corré e lhe nego provimento; conheço em parte do recurso da autora e, na parte
conhecida, lhe nego provimento.
No caso, a autora, Naizete Faustino Lin, afirma que era
companheira do ex-servidor ao tempo do óbito, ocorrido em 2015, porquanto convivia com
o de cujos na forma de união estável desde o ano de 2004, quando ele já se encontrava
separado de fato de sua esposa, Elice Silva dos Santos, de modo que requer o recebimento
de pensão por morte em razão de ser dependente do segurado falecido.
De acordo com o artigo 29, inciso I, da Lei Municipal no
5.607/2012, vigente à época do óbito do servidor:
“Art. 29 Para os efeitos desta Lei, consideram-se dependentes:
I - o cônjuge ou companheiro ou companheira e o filho não
emancipado de qualquer condição, menor de dezoito anos ou
inválido;
II - os pais, desde que não tenham meios próprios de
subsistência;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
III - o irmão ou irmã não emancipado, de qualquer condição,
menor de dezoito anos ou inválido, desde que não tenha meios
próprios de subsistência.
(...)
§ 5o A dependência econômica das pessoas de que trata o inciso I
é presumida e a das demais devem ser comprovadas”.
E nos termos do artigo 49 da mesma Lei:
“Art. 49 A pensão por morte será concedida ao conjunto dos
dependentes do segurado, quando de seu falecimento, em valor
correspondente à:
I - totalidade dos proventos do segurado falecido, até o limite
máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de
previdência social, acrescido de 70% (setenta por cento) da
parcela excedente a este limite, caso aposentado à data do óbito
ou,
II - totalidade da remuneração do segurado no cargo efetivo em
que se deu o falecimento, até o limite máximo estabelecido para
os benefícios do regime geral de previdência social, acrescido de
70% (setenta por cento) da parcela excedente a este limite, caso
em atividade na data do óbito.
§ 1o A pensão será rateada entre todos os dependentes em partes
iguais e não será protelada pela falta de habilitação de outro
possível dependente.
§ 2o Para fins do rateio de que trata o parágrafo antecedente,
serão considerados apenas os dependentes habilitados.
§ 3o A inclusão ou exclusão de dependente que venha a ocorrer
após a concessão do benefício somente produzirá efeitos a partir
da data da habilitação.
§ 4o Reverterá em favor dos demais dependentes a parte daquele
cujo direito à pensão cessar.
§ 5o A divisão do benefício tratado no caput deste artigo, quando

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
decorrente de alimentos fixados em decisão judicial, será
obedecida o percentual fixado nesta”.
Como se vê, a lei prevê expressamente a companheira do servidor
público como sua beneficiária de pensão por morte. Observe-se que, ao contrário das
hipóteses previstas nos incisos II e III do artigo 29 da supracitada Lei Municipal, não se
exige, no caso da companheira, a comprovação da dependência econômica em relação ao
falecido. Ou seja, tal dependência é presumida.
Consoante dispõe o artigo 1.723 do Código Civil, “É reconhecida
como entidade familiar a união estável entre o homem e a mulher, configurada na
convivência pública, contínua e duradoura e estabelecida com o objetivo de constituição
de família”.
E, no caso, respeitado o entendimento da requerida, há nos autos
prova suficiente a comprovar que a autora e o falecido servidor público municipal viviam
em união estável.
Além das testemunhas ouvidas em audiência (Lúcia Maria
Marcelino, Maria Wanda Teixeira, Eliane Domingues e Neli do Nascimento) convergiram
no sentido que o segurado falecido residia com a autora e confirmarem a relação de
“marido e mulher” que existia entre ambos, conforme bem consignado pelo magistrado a
quo, “(...) a farta documentação anexada aos autos pela autora, como comprovantes de
residência e contrato de aluguel em nome do de cujus (págs. 21/56), passagens aéreas
duplas em nome da autora e do falecido (págs. 57/60), apólice de seguro constando o
segurado como principal condutor (págs. 61/62), posse de fotos do casal e documentos
pessoais do Sr. Teotônio (págs. 62/89), confirmam a existência de união estável do
casal” (fl. 263 da sentença).
Como se vê, embora o servidor tenha falecido na condição de
casado, estava separado de fato e mantinha união estável com a autora ao tempo do óbito.
Paralelamente, do conjunto probatório é possível extrair que,
embora o falecido estivesse separado de fato da requerida Elice, ele continuava a auxiliá-la
com o pagamento de convênio médico e fármacos. Assim, ficou evidenciada a dependência
financeira, inclusive pela declaração de conhecidos, a confirmar que, embora separados de
fato, o falecido mantinha bom relacionamento com a requerida Elice e continuava arcando
com despesas necessárias a sua subsistência (fls. 264/265 da sentença).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Nesse contexto, portanto, é possível concluir que tanto Naizete
quanto Elice dependiam financeiramente do falecido, de modo que têm direito à inscrição
como dependentes e, portanto, beneficiárias da pensão por morte.
Daí porque a autora faz mesmo jus à pensão, na forma como lhe foi
concedida.
Em casos semelhantes, aliás, a possibilidade de rateio do benefício
entre cônjuge separada de fato e companheira já foi reconhecida por esta Col. Corte, como
se vê:
“APELAÇÃO Pensão por morte Companheira e cônjuge
sobrevivente separada de fato
Possibilidade de rateio do
benefício Tendo a autora, cônjuge sobrevivente separada de
fato do instituidor, comprovado a continuidade da sua
dependência econômica, tem ela direito ao recebimento da
pensão pleiteada observada a cota parte da companheira que
preencheu o requisito da convivência more uxorio à data do
falecimento do ex-servidor Inteligência dos artigos 149 e 152 da
Lei Complementar no 180/78
Precedentes do E. Superior
Tribunal de Justiça e desta C. Corte
Sentença mantida

Recursos
desprovidos”
(Apelação
Cível
1020824-08.2017.8.26.0053;
Relator
(a): Renato
Delbianco;
Órgão Julgador: 2a Câmara de Direito Público; Foro Central -
Fazenda Pública/Acidentes - 6a Vara de Fazenda Pública; Data do
Julgamento: 30/10/2019; Data de Registro: 31/10/2019).
“PREVIDÊNCIA PÚBLICA Pensão por morte Companheira
Cônjuge Separação de fato Exclusão Impossibilidade
Rateio Possibilidade: O cônjuge separado de fato do falecido
não perde o direito à pensão, sujeitando-se apenas ao rateio,
diante da comprovação de união estável. JUROS E CORREÇÃO
MONETÁRIA Temas 905/STJ e 810/STF
Aplicação

Possibilidade: Os juros de mora e correção monetária devem
ser calculados com base nos índices determinados pelos tribunais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
superiores” (Apelação no 1005328-04.2016.8.26.0269. Rel. Des.
Teresa Ramos Marques. 10a Câmara de Direito Público. j.
11/02/2019).
“SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. OPOSIÇÃO. Direito de
recebimento da pensão por morte. Rateio entre a cônjuge que
alega ter sido casada com o falecido por mais de 20 anos e a
companheira que afirma ter mantido relação de união estável
com o de cujus durante seus últimos dez anos de vida.
Possibilidade. Manutenção da r. sentença. Art. 252 do RITJSP.
Incidência. Precedentes jurisprudenciais. RECURSO NÃO
PROVIDO” (Apelação no 0030296-31.2009.8.26.0053. Rel. Des.
Antonio Celso Faria. 8a Câmara de Direito Público. j. 09/03/2016).
Destarte, a r. sentença fica mantida nos termos em que proferida.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao recurso da ré,
conheço de parte do recurso da autora e, na parte conhecida, lhe nego provimento.
MARIA OLÍVIA ALVES
Relatora